Tribunal: TJMT
Processo: 1006122-20.2023.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006122-20.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Casamento, Dissolução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VILSON TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 015.944.451-92 (APELADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), ELLEM DIANA SOARES DOS REIS - CPF: 038.059.871-02 (APELANTE), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO – RECONVENÇÃO COM PEDIDOS DE ALIMENTOS E GUARDA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CARÁTER DÚPLICE DA LIDE – ADMISSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

As Ações de Divórcio e de Dissolução de União Estável tem natureza dúplice, de forma que quaisquer dos cônjuges podem realizar pedidos conexos na peça contestatória, sem necessariamente propor Reconvenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ELLEM DIANA SOARES DOS REIS contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, em Ação de Divórcio, que julgou procedente o feito para decretar o fim da relação e extinguiu a Reconvenção, sem resolução do mérito, com base no inc. VI do art. 485 do CPC. Não houve condenação ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios.

A apelante alega que propôs a Reconvenção visando a fixação de alimentos e a regulamentação de guarda relativa aos filhos em comum.

Aduz que o apelado sequer foi intimado para se manifestar acerca dos pedidos reconvencionais e que “
a Sentença recorrida foi proferida sem que se consumasse a necessária instrução processual, em verdadeiro cerceamento da atividade probatória da parte autora, contrariando o princípio constitucional da ampla defesa, previsto no art. 5o, inciso LV da Constituição Federal de 1988
”.

Argumenta que é desnecessário o ajuizamento de demanda própria porque a ação de divórcio tem caráter dúplice.

Contrarrazões no ID n. 210428756.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A apelante se insurge contra sentença extinguiu a Reconvenção, sem resolução de mérito, nestes termos:

“(...) 8. De outra banda, a respeito da reconvenção, calha trazer o que dispõe o art. 343 do CPC:

“
Art. 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa
” (grifo nosso).

9. Dito isso, ao volver os olhos ao caso concreto,
verifica-se que não há identidade entre o objeto e a causa de pedir da ação principal e o objeto e a causa de pedir dos pedidos formulados em sede reconvencional
.

10. Logo, com base nesses argumentos, extingo os pleitos de reconvenção sem resolução de mérito, forte no art. 485, inciso VI, do CPC, de modo que tais pretensões devem ser deduzidas por meio de ação própria, perante o juízo competente. (...)“

In casu
, o apelado ajuizou a Ação de Divórcio e, em audiência de conciliação, as partes acordaram com o fim da relação (Id. 210429186).

Por sua vez, a ré apresentou Contestação com Reconvenção em que pleiteou a fixação de alimentos aos filhos nascidos em 14/02/2024 e 03/02/2018, bem como a regulamentação da guarda e das visitas paternas (Id. 210429188).

Entretanto, a lide foi incorretamente extinta sob o fundamento de que não há conexão entre os pedidos reconvencionais e a ação principal, todavia as questões relacionadas à verba alimentícia e à guarda são decorrência lógica do divórcio das partes.

Assim, em atenção ao princípio da economia processual, não há qualquer óbice ao julgamento dessas matérias em Reconvenção.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. Prejudicado em razão da análise do mérito do recurso principal. DIVÓRCIO. Decisão saneadora com julgamento parcial do mérito. Desnecessidade de prévia manifestação do marido recorrente sobre o teor da contestação à reconvenção, da qual, inclusive, tomou inequívoca ciência ao falar nos autos sobre especificação de provas.
A rigor, não havia nem sequer necessidade de reconvenção para discutir questões relativas à partilha de bens, alimentos e guarda de filhos. Questões laterais ínsitas ao final do casamento que podem ser formuladas em contestação.
Manutenção da gratuidade concedida à parte contrária. Divórcio é direto e imotivado, e para sua decretação basta a vontade de um dos cônjuges, pouco importando o desejo do outro de manter o casamento. Emenda Constitucional n. 66/2010, que deu nova redação ao art. 226, § 6o da CF. Litígio não diz respeito ao comando principal do pedido e sim a questões laterais a serem acertadas, como a guarda de filhos, visitas, uso do sobrenome, alimentos e partilha de bens. Decisão sobre o sobrenome da autora foi corretamente decidida em sede de julgamento parcial de mérito. Recurso não provido.TJ-SP - AI: 20106836720208260000 SP 2010683-67.2020.8.26.0000, Relator: Francisco Loureiro, Data de Julgamento: 26/03/2020, 1a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2020)

Apelação Cível. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens. I - Preliminar de deserção formulada em contrarrazões. Deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça ao apelante. Deferidos, em sede de apelo, os benefícios da gratuidade da justiça ao recorrente, por ter comprovado a necessidade alegada, não há se falar em deserção. II - Reconhecimento e dissolução de união estável e partilha de bens. Natureza dúplice da ação. Partilha de bens formulada em contestação. Possibilidade. Desnecessidade de reconvenção. Error in procedendo. Cassação parcial da sentença.
Tanto a ação de divórcio quanto a ação de reconhecimento e dissolução de união estável possuem sobrelevado caráter dúplice, não havendo necessidade do manejo de reconvenção para análise dos pedidos de oferta de alimentos, regulação da guarda, partilha do patrimônio ou regulação do nome.
Destarte, incorreu o julgador em vício de procedimento - error in procedendo - devendo, portanto, ser desconstituída a sentença atacada na parte em que julgou a partilha de bens, para o prosseguimento do feito no juízo de origem. Apelação cível conhecida e provida. Sentença cassada, no capítulo referente à partilha de bens.(TJ-GO - Apelação (CPC): 01019501420168090051, Relator: Des(a). CARLOS ALBERTO FRANÇA, Data de Julgamento: 23/03/2020, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/03/2020)

Agravo de instrumento. Divórcio litigioso. Decisão de rejeição liminar da reconvenção, que contém proposta de partilha e pedido de alimentos. Mérito do processo. Conhecimento do recurso. Acolhimento.
O divórcio pode ser decidido por decisão parcial de mérito e o processo seguir seu curso para deliberar sobre a partilha e os alimentos. A partilha pode ser tratada no bojo da contestação. Quanto aos alimentos, não se verifica óbice ao pedido por reconvenção, sendo desnecessário o ajuizamento de ação autônoma.
O próprio autor respondeu à reconvenção já adentrando às questões meritórias, sem opor óbice ao processamento da reconvenção. Celeridade processual. Recurso provido para anular a decisão de rejeição liminar da reconvenção, devendo a peça processual ser conhecida, aproveitando-se a proposta de partilha, como inserida no bojo da contestação, e conhecendo-se do pedido de alimentos formulado pela ré reconvinte. Recurso provido.(TJ-SP - AI: 20921442720218260000 SP 2092144-27.2021.8.26.0000, Relator: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 05/05/2021, 8a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2021)

Como visto, é evidente a conexão entre os pedidos de divócio, alimentos e guarda, motivo pelo qual a reforma da sentença é medida que se impõe.

Por fim, destaco a inaplicabilidade da teoria da causa madura, tendo em vista que não foi oportunizado ao apelado se manifestar acerca dos pedidos da Reconvenção.

Dispositivo.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença, devendo os autos retornar à origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024